Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência dele e a de sua família. No presente caso, o valor bloqueado não representa empecilho à subsistência do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.